Tribunal: TJSP
Processo: 0001034-33.2012.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
ADMINISTRATIVO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – LAUDO PERICIAL – ADOÇÃO DO LAUDO PRÉVIO EM DETRIMENTO DO LAUDO DEFINITIVO – IMPOSSIBILIDADE – A avaliação prévia, em grande parte, não serve para a fixação da justa indenização, pois é uma avaliação preliminar, cujo valor é apurado antes do estabelecimento do contraditório – Por outro lado, o laudo definitivo bem representa o valor indenizatório do

Ementa:
ADMINISTRATIVO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – LAUDO PERICIAL – ADOÇÃO DO LAUDO PRÉVIO EM DETRIMENTO DO LAUDO DEFINITIVO – IMPOSSIBILIDADE – A avaliação prévia, em grande parte, não serve para a fixação da justa indenização, pois é uma avaliação preliminar, cujo valor é apurado antes do estabelecimento do contraditório – Por outro lado, o laudo definitivo bem representa o valor indenizatório do imóvel desapropriado, em relação a terra nua e às benfeitorias, razão pela deverá ser adotado para o pagamento da indenização da terra nua e das benfeitorias – Contudo, o valor adotado para a indenização das culturas deverá ser o estimado no laudo prévio, vez que diante do tempo entre a imissão na posse e a elaboração do laudo definitivo, não foi possível estimar o valor da indenização em relação as culturas que existiam na área antes da desapropriação – Juros moratórios a partir do trânsito em julgado da sentença – Antes da vigência da EC no 113/21, para fins de correção monetária, deverá ser aplicado o IPCA-E, conforme as teses firmadas pelo C. STF no Tema no 810 e pelo C. STJ no Tema no 905; e após a vigência da EC no 113/21, de 09.12.2021, aplica-se a taxa SELIC para correção monetária e juros de mora, nos termos do art. 3o, da EC no 113/21 – Sentença reformada – Recurso voluntário provido e remessa necessária desprovida